Tribunal: TJDFT
Processo: 0152744-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0152744-30.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ISAIAS VILELA GONCALVES DESPACHO Intime-se o autor/apelado para manifestação sobre a proposta de acordo formulada pelo Banco Bradesco S/A (ID 63649045). Prazo: cinco dias. Não havendo interesse do autor, mantenham-se os autos sobrestados até o julgamento dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285) (ID 28622113). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator